Tribunal: TJMT
Processo: 1011727-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011727-87.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- IGOR RODRIGUES DE REZENDE e ADELAR PEDO
AGRAVADO:- JACINTO SIMOES
Agravo de Instrumento n. 1011727-87.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Claudia que, em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, designou audiência de instrução e julgamento para 30-6-2022.
Os agravantes apontam erros no laudo pericial e afirmam que é necessária a inspeção in loco nos seus imóveis e na área denominada Lote São Paulo, nos termos do art. 481 do Código de Processo Civil.
Dizem que isso é importante para comprovar que não há extração de madeira, até porque sua posse é antiga e existem diversas benfeitorias.
Aduzem que a perícia deve ser anulada porque a defensoria pública não foi intimada pessoalmente para acompanhá-la como determina o art. 128, I, Lei Complementar no 80/1994.
Asseguram que, por esses motivos, a audiência de instrução e julgamento deve ser suspensa.
Registram que o Supremo Tribunal Federal estendeu os efeitos da Lei Federal n. 14.216/2021 que impede a remoção forçada coletiva de imóvel rural privado ou público até 30-6-2022.
Pedem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos todos os atos de reintegração liminar da posse, pedido este consubstanciado pela decisão do Supremo Tribunal Federal – STF na ADPF no 828, bem como seja determinada o cancelamento da solenidade designada para o dia 30.06.2022 (quinta-feira), às 13h30min.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que designou audiência de instrução e julgamento para 30-6-2022, proferido nos seguintes termos:
(...)
1. A Defensoria Pública em manifestação pugnou pela nulidade da perícia, vez que não foi intimada da data designada e ainda a nulidade do processo, pois o Ministério Público não foi intimado para atuar como custos legis. Ainda, requereu a realização de nova constatação no local em litígio para a identificação dos atuais ocupantes e regularização do polo passivo (id. 81718855 – pg. 21/34).
1.1 No tocante à participação do Ministério Público, não vislumbro que no presente caso haja necessidade da intervenção ministerial, pois o objeto não é uma posse coletiva e sim uma turbação na posse de propriedade particular, tendo o TJMT já reconhecido que não se trata de posse coletiva. Por isso, afasto a tese de nulidade do processo por ausência de intimação do Ministério Público.
1.2 Indefiro o pedido de realização de nova constatação para identificação dos atuais ocupantes, a fim de regularizar o polo passivo, porque é público e notório que há diversidade de ocupantes no imóvel em litígio, a cada período que passa sempre existem novos invasores, portanto eventual terceiro ocupante que venha ingressar no processo neste momento não terá direito de apresentar contestação, eis que ingressaria no feito no atual estágio em que se encontra, o que causaria inclusive maior tumulto processual.
Demais disso, não haverá cerceamento de defesa, pois eventuais réus incertos já foram citados por edital, conforme preconiza da norma vigente, sendo a Defensoria Pública inclusive nomeada como curadora especial.
Posto isso, entendo que determinar a identificação dos novos invasores e as suas citações, levaria a eternização da demanda que já se arrasta há quase uma década, razão pela qual indefiro.
Nesse sentido:
(...)
1.3 Com relação à nulidade da perícia por ausência de intimação da Defensoria Pública da data da perícia, postergo para após a audiência de instrução e julgamento, igualmente postergo os esclarecimentos solicitados pela parte requerida.
Cumpre salientar que eventual reconhecimento de nulidade da perícia feita neste momento processual não acarretaria a suspensão da produção de prova testemunhal, até porque caso haja necessidade de se ouvir o perito, poderá prestar esclarecimentos por meio de respostas escritas, eis que a regra do artigo 361, I do CPC poderá ser afastada para que os quesitos de esclarecimentos sejam respondidos por escrito.
2. Em 03/12/2021, o cumprimento do revigoramento da liminar, bem como da audiência designada para o dia 06/12/2021 ficaram suspensos por força da decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento no 1020904-12.2021.811.0000, todavia em consulta ao recurso constatei que não foi provido, mantendo a decisão deste Juízo e, apesar de não haver trânsito em julgado, entendo que não há prejuízo quanto à designação de audiência de instrução e julgamento, pois o período pandêmico já encerrou.
Diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de junho de 2022, às 13:30 horas, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (id. 81718855 - pg. 36). (Id 86260339 dos autos em primeiro grau)
Complementando essa decisão, colho ainda da sentença proferida nos Embargos de Declaração, que está assim consignada:
(...)
Conforme análise do processo, foi realizada perícia judicial, mas a Defensoria Pública alegou nulidade em razão de não ter sido intimada da data da perícia.
Na decisão ora combatida, este Juízo postergou a análise para declarar ou não nula a perícia realizada assim como os esclarecimentos do perito, para após a realização da audiência de instrução designada para o próximo dia 30 de junho.
Assim, não houve omissão por parte deste Juízo, mas sim a postergação da análise dos pedidos, até porque não tem sentido intimar o perito para prestar esclarecimentos se a prova pericial poderá ser anulada futuramente.
Os Requeridos não conseguiram comprovar o efetivo prejuízo para o deslinde da causa com a realização da audiência de instrução neste momento processual.
De todo modo, a realização da perícia não impede a instrução oral no processo, conforme restou consignado na decisão que ora transcrevo:
"Cumpre salientar que eventual reconhecimento de nulidade da perícia feita neste momento processual não acarretaria a suspensão da produção de prova testemunhal, até porque caso haja necessidade de se ouvir o perito, poderá prestar esclarecimentos por meio de respostas escritas, eis que a regra do artigo 361, I do CPC poderá ser afastada para que os quesitos de esclarecimentos sejam respondidos por escrito."
Igualmente a análise do revigoramento da liminar também foi postergado para após a audiência de instrução e julgamento e não será analisado a qualquer momento como quer fazer crer a parte Requerida acima mencionada na interposição do agravo de instrumento.
O processo veio concluso no dia 13.06.2022 para análise dos embargos de declaração.
Acerca da inspeção in loco, também não vislumbro nesse momento a necessidade (isso sem verificar neste momento eventual preclusão), até por conta do lapso temporal existente entre a turbação e esbulho e a presente data, consignando que inclusive os Requeridos Igor e Adelar ao adquirerem os lotes já sabiam desta demanda judicial; agora, se seus lotes estão ou não inseridos na disputa possessória bem como os lotes dos demais, assim como os elementos da posse aduzida pelo autor, é o que este Juízo precisa verificar, levando-se em conta os ônus de prova e as constantes redesignações e suspensões deste feito ao longo de quase uma década, frustrando uma prestação jurisdicional célere. (Id 87981796 dos autos em primeiro grau – sem destaque no original)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente aos agravantes que exija a concessão da medida neste momento, visto que não há determinação para o cumprimento da reintegração na posse.
Quanto a nulidade da perícia por ausência de intimação da defensoria pública, o juízo a quo consignou que essa matéria será analisada após a audiência.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator